Tribunal: TJMT
Processo: 1046160-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046160-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANY MARTINS BORGES - CPF: 523.025.711-34 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (Tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o município renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à legislação local, inexistindo previsão de substituição de servidores nos contratos sub judice, requisito necessário para contratação com base no artigo 2o, §1o, da
Lei Municipal n. 106/2005
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

a)
DECLARAR
a nulidade da relação contratual entre Município de Paranatinga - MT e Dany Martins Borges, havida no período de 2019 a 2023, por violação ao Art. 37, IX, da CRFB/1988 em razão de renovações sucessivas do contrato de trabalho;

b)
CONDENAR
o Município de Paranatinga/MT a pagar ao autor a importância de 8% (oito por cento) sobre a remuneração do servidor, referente ao período de 04/07/2019 a janeiro/2024,
à título de FGTS
, importância sobre a qual deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021), observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Inicialmente, cabe ressaltar que, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente provada por documentos. No sistema dos Juizados Especiais, prima-se pela celeridade e economia processual, cabendo ao magistrado, com base no princípio da livre convicção motivada (art. 6o da Lei 9.099/95), decidir pela desnecessidade da produção de prova oral. No caso dos autos, os elementos documentais eram suficientes para formar o convencimento do juízo, razão pela qual afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, a parte autora, ora recorrida,
alega que manteve vínculo com o município de Paranatinga, na modalidade de contrato temporário no cargo, no período de 02/2019 a 01/2024.

O Município de
Paranatinga
editou a Lei Municipal n. 106/2005, cujas disposições preveem o prazo de 1 (um) ano para contratação com o objetivo de atender demandas de caráter temporário, com previsão de renovação até 2 (dois) anos. Veja-se:

Art. 1o Para atender a necessidade
temporária
de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta e as autarquias poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade
temporária
de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos, inclusive no serviço de prevenção a doenças contagiosas ou não que poderá se tornar em epidemia;

III - realização de cadastramento e recadastramento de atividades econômicas e outras pesquisas de natureza estatística;

IV - admissão de professor substituto na falta do titular;

V - admissão de profissionais da área médica, incluindo pessoal de apoio ao setor médico-hospitalar, quando não houver candidato aprovado em concurso;

VI - admissão de pessoal para os serviços essenciais de infra-estrutura urbana e assistência social;

VII - admissão de pessoal para serviço de natureza burocrática, quando não houver candidato aprovado em concurso publico;

VIII - atividade de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da agricultura para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II - um ano, nos casos dos incisos IV
, V, VI e VII,
do art. 2o;

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos
contratos
acima, desde que o prazo total não exceda dois anos.

[...]

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos períodos de
02/2019 a 01/2024, período que ultrapassou o limite imposto na legislação municipal.

Dessa forma, constata-se que ocorreu uma sucessão de contratações temporárias, o que descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade da contratação, acarretando o desvirtuamento de sua finalidade especifica original.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSOR MUNICIPAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

inominado interposto por ente municipal contra sentença que homologou o

projeto elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial,

reconhecendo a nulidade do vínculo contratual firmado entre as partes, e

condenando o Município de Paranatinga ao pagamento de valores referentes

ao FGTS relativos ao período de 2020 a 2023. Determinou-se a atualização

dos valores devidos, aplicando-se a correção e os juros legais, conforme o

Tema 810 do STF e a EC no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em

discussão: (i) definir se as contratações temporárias firmadas pelo

Município violaram os prazos legais previstos na Lei Municipal no

106/2005; (ii) estabelecer se é devido o depósito do FGTS em razão da

declaração de nulidade do vínculo contratual, nos termos do art. 19-A da

Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova,

conforme o art. 373 do CPC, incumbe ao autor quanto aos fatos

constitutivos do direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos,

modificativos ou extintivos.

O autor comprova o

exercício da função de professor no período de fevereiro de 2020 a

setembro de 2023 por meio de fichas financeiras, evidenciando a

contratação sucessiva e contínua, com extrapolação do prazo legal.

O Município não

demonstra a efetiva necessidade temporária nem o excepcional interesse

público que justifique a contratação nos moldes da Lei Municipal no

106/2005, descumprindo o requisito exigido pelo art. 37, IX, da CF/1988.

A manutenção de

contrato por tempo superior ao permitido pela legislação municipal, com

sucessivas prorrogações, caracteriza afronta ao art. 37, § 2o, da CF/1988,

ensejando a nulidade do vínculo.

Declarada a nulidade

do contrato, é devido o depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no

8.036/1990, desde que garantido o direito à remuneração pelos serviços

prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extrapolação dos

prazos de contratação temporária previstos em legislação municipal

configura violação ao art. 37, § 2o, da CF/1988, resultando na nulidade do

vínculo.

É devido o depósito

do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 quando o vínculo

declarado nulo garante o direito ao salário.

A ausência de

comprovação da necessidade temporária e do excepcional interesse público

impede a validade das contratações precárias realizadas pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; CPC, art. 373, incisos I e II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; EC no 113/2021; Lei Municipal no 106/2005, arts. 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: NU 1019240-35.2024.8.11.0001, jul. 11/11/2024; NU 1046200-28.2024.8.11.0001, jul. 02/12/2024.

(N.U 1019247-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DA HIPÓTESE E DA FORMA DE CONTRATAÇÃO PREVISTA EM LEI. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Município de Paranatinga. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Paranatinga são regidos pela Lei Municipal 106/2005, a qual permite a contratação temporária de professor substituto pelo prazo de um ano, admitindo-se a prorrogação desde que o prazo total do contrato não exceda dois anos (artigos 2o, inciso IV, e 4o, inciso II, e § único). Observa-se também que o recrutamento do pessoal a ser contratado temporariamente deve ser precedido de processo seletivo simplificado (art. 3o). No presente caso, o contrato temporário da reclamante vigorou de fevereiro/2020 a maio/2024, ou seja, foram realizadas diversas renovações contratuais, de forma a não respeitar o prazo previsto em Lei. Além disso, é possível aferir da legislação de regência que os profissionais da área da educação, permitidos a serem contratados temporariamente, são apenas professores substitutos, contudo, a autora foi contratada como técnica de desenvolvimento infantil, função não prevista em Lei. Destarte, a contratação não respeitou o prazo e nem a hipótese legal. Por fim, destaca-se que o Município recorrente não evidenciou a realização de processo seletivo para o recrutamento da autora como profissional temporária, não observando a forma como a contratação deveria ocorrer, existindo inúmeras irregularidades na contratação da profissional temporária.

3. O juízo singular fundamentou corretamente que "a parte Autora laborou para o Município de Paranatinga, exercendo a função de AAE I – TEC. DESENV. INFANTIL (D), entre o período de 2020 a 2023, ID 168146944 de forma sucessiva e ininterrupta. (...) ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.". Dessa forma, considerando as várias irregularidades da contratação, mostra-se correta a conclusão no sentido de que "deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos", devendo ser mantida em seus termos.

4. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 18% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1062855-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Assim, não tendo o recorrido conseguido comprovar o recolhimento do FGTS durante o período em que vigorou o contrato temporário, o qual foi renovado sucessivamente, conforme seu dever probatório, conforme estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a recorrente faz
jus
ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS
,
conforme reconhecido na sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
nego-lhe
provimento.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025